Tribunal: TJDFT
Processo: 0712228-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por ente federativo em face de acórdão unânime da 2a Turma Cível que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. O embargante alega omissão quanto à (i) análise da prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória em trâmite e à (ii) tese da inexigibilidade da obrigação, com fundamento no art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC, no art. 169, § 1o, da CF/1988, e na jurisprudência do STF (Tema 864 e RE 905.357/RR). Requer o saneamento das omissões e, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos invocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar adequadamente a alegada prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória;
(ii) verificar se houve omissão quanto à tese da inexigibilidade da obrigação por suposta "coisa julgada inconstitucional", com base em fundamentos constitucionais e jurisprudenciais indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de prejudicialidade externa, afirmando que a propositura de ação rescisória não suspende automaticamente a execução, nos termos do art. 969 do CPC, sobretudo diante do indeferimento da tutela provisória e do posterior não conhecimento da ação. A ausência de citação literal ao art. 313, V, “a”, do CPC não configura omissão, pois a matéria foi enfrentada com fundamentação suficiente.
4. Quanto à tese da inexigibilidade da obrigação, o acórdão enfrentou de forma expressa os argumentos jurídicos, afastando a configuração de “coisa julgada inconstitucional”, com base na decisão do STF na ADI 7.391/DF, que reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013 e distinguiu o caso do Tema 864. O acórdão também citou os dispositivos do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC, concluindo pela sua inaplicabilidade.
5. A ausência de menção a todos os dispositivos indicados pelas partes não implica omissão, desde que a fundamentação jurídica tenha sido suficiente e pertinente, nos termos da jurisprudência consolidada e do art. 489, § 1o, do CPC. Ainda assim, eventual prequestionamento se considera atendido nos moldes do art. 1.025 do CPC.
6. A tentativa de rediscutir fundamentos já apreciados configura mero inconformismo com o julgado, não sendo cabível em sede de embargos de declaração, que têm finalidade restrita à correção de vícios formais, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta, com fundamentação suficiente, os argumentos relativos à prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, ainda que sem menção expressa ao art. 313, V, “a”, do CPC.
2. A tese de inexigibilidade da obrigação por “coisa julgada inconstitucional” é afastada quando o STF reconhece a constitucionalidade da norma de que se origina o título executivo.
3. A ausência de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo para fins de prequestionamento, já atendido pelo art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 489, § 1o; 1.022; 1.025.